Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-10.2021.8.11.0052
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000569-10.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSEMIR SILVA FARIA - CPF: 840.401.221-00 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000569-10.2021.8.11.0052

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Rosemir Silva Faria e
José Lucindo Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 39

E
M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA SEM A CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – FINANCIAMENTO E GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLÊNCIA DE TRIBUTOS – PROTESTOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE BANCÁRIO – MERO FINANCIADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar sua aquisição.

Assim, não há qualquer vínculo jurídico entre o alienante e a instituição bancária que entabula transação financeira com o comprador, a autorizar a inclusão desta no polo passivo de demanda destinada a cobrar o pagamento de multas e tributos incidentes sobre o veículo, posteriormente à alienação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo banco demandado ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinou a transferência
de titularidade da
MOTO CG 125 FAN ANO/MOD 2006/2007, COR PRETA, RENAVAM 909869642
, declarou
a inexistência de responsabilidade da parte requerente pelas despesas de IPVA, desde a data da tradição, em 03.10.2007, e condenou os requeridos, solidariamente,
a

restituírem os valores, na forma simples, eventualmente despendidos pela parte autora no pagamento de IPVA, com as atualizações monetária e de juros incidentes na época do pagamento.

O banco demandado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob argumento de que não possui responsabilidade pela ausência de transferência do veículo, de forma que não houve qualquer falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que o segundo requerido é revel
, conforme teor da sentença de id. 89976929, e da análise dos autos vê-se que também não possui advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, a não intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões em virtude da revelia, mostra-se adequada, sendo desnecessária, também a sua intimação acerca do julgamento deste recurso.

Quanto ao mérito, o autor, ora recorrido, defende a irregularidade da conduta dos demandados, eis que, por suposta desídia na promoção da transferência de titularidade do veículo financiado, teve o seu nome inscrito em dívida ativa pela falta de pagamento dos impostos relativos ao bem.

Embora a transferência da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

A esse respeito, é certo que o art. 134 do CTB, consoante redação vigente à época dos fatos da inicial, outorgava ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 30 (trinta) dias.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do automóvel adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1o, do CTB.

Neste caso, porém, a demanda é movida, também, em desfavor do agente bancário, este que não figurava como adquirente ou novo proprietário do bem, mas mero intermediador financeiro da avença.

A respeito das relações de compra e venda de veículos mediante financiador bancário, a jurisprudência do C. STJ há muito estabeleceu-se no sentido de que
não há vínculo entre o contrato de compra e venda e o de financiamento com alienação fiduciária feito para se adquirir o bem
, situação que somente vem sendo mitigada nas hipóteses em que a instituição financeira está vinculada à concessionária do veículo - os denominados bancos de montadora, o que não ocorre na espécie (STJ - REsp: 1738966 RJ 2018/0103870-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/06/2018).

No caso, existem duas relações contratuais distintas: uma de compra e venda de veículo entre o autor e a concessionária/adquirente e outro entre o adquirente e a instituição financeira, para a concessão de financiamento ao pagamento do veículo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da autonomia dos negócios, inexiste vínculo jurídico entre o alienante e a instituição financeira, em relação ao contrato de financiamento, a justificar a inclusão desta no polo passivo de demanda destinada a exigir a regularização da propriedade no órgão de trânsito, porque esta obrigação decorre da avença firmada entre o autor e a concessionária de veículo ou particular adquirente, e não guarda relação com o contrato de financiamento.

Igualmente, não incide na hipótese a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de negócios jurídicos distintos e independentes, não havendo relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de veículo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem, nos moldes dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que entende não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição.

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1339604/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019)

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL -
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - COBRANÇA, PELO ANTIGO DONO, DE MULTAS E ENCARGOS FISCAIS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA, EMPRESTOU AO ADQUIRENTE OS RECURSOS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL - INEXISTÊNCIA -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Havendo a concessão de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo, tem-se a existência de dois negócios jurídicos autônomos: (a) o de compra e venda, firmado entre o alienante e o adquirente e (b) o de mútuo com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre o adquirente e a instituição financeira.

2.
Ante a autonomia dos negócios, não há qualquer vínculo jurídico entre o alienante e a instituição financeira a autorizar a inclusão desta no pólo passivo de demanda destinada a cobrar o pagamento das multas e tributos incidentes sobre o veículo posteriormente à alienação
.

3. É desinfluente a ausência de registro, no DETRAN, da transferência do veículo ou da garantia fiduciária, pois esses atos jurídicos nasceram de relações jurídicas das quais jamais foram, concomitantemente, partes a instituição financeira e o alienante.

4.
O banco que, com garantia de alienação fiduciária, financia a aquisição de um veículo sem o registro da transferência e da propriedade fiduciária no DETRAN não é parte legítima para ação movida pelo antigo proprietário, que busca o pagamento dos débitos fiscais e de multas contraídos após a venda . 5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.025.928/RS, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe de 8/6/2009).

Neste caso, portanto, os fatos descritos nos autos somente autorizam a interpelação direta da pessoa física adquirente da motocicleta, enquanto destinatária da norma legal que lhe obriga à transferência do bem, inexistindo, porém, substrato à responsabilização do banco réu, que atuou como mero agente financiador da transação, pela anotação de propriedade junto ao órgão de trânsito, quiçá pelos tributos e penalidades incidentes sobre o bem após a alienação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial,
somente em relação ao banco demandando
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023